Tribunal: TJMT
Processo: 1027115-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027115-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS MARCELO METELLO DE FIGUEIREDO - CPF: 890.478.181-72 (APELANTE), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO LEITE SANTOS - CPF: 489.530.832-49 (APELADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), PAULA RAPHAELE GOMES GENUINO - CPF: 790.833.152-15 (APELADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MESMA PARTE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, os quais buscavam a desconstituição de título executivo extrajudicial baseado em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com fundamento na ausência de consentimento da coproprietária.

A sentença reconheceu a validade e eficácia do título, afastando a nulidade por ausência de outorga uxória e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante interpôs apelação antes do julgamento dos embargos de declaração que ele próprio havia oposto, sem posterior ratificação ou complementação do recurso, mesmo após a rejeição dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento da apelação interposta pela mesma parte que opôs embargos de declaração antes de seu julgamento, sem posterior ratificação ou complementação do recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.024, § 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

De acordo com o art. 1.024, § 5o, do CPC, a dispensa de ratificação do recurso interposto antes do julgamento de embargos de declaração aplica-se apenas à parte adversa àquela que embargou.

No caso, o próprio apelante interpôs embargos de declaração e, antes do julgamento, apresentou apelação. Após a rejeição dos aclaratórios, permaneceu inerte, não promovendo a necessária ratificação do recurso no prazo legal.
Configura-se, assim, preclusão consumativa, tornando inviável o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A parte que interpõe apelação antes do julgamento de embargos de declaração por ela opostos deve, após a publicação da decisão dos aclaratórios, ratificar ou complementar o recurso no prazo legal. 2. A inércia nesse sentido enseja a preclusão consumativa e o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.009 e 1.024, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RED 1010937-35.2024.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.01.2025; TJMT, N.U 1017726-50.2024.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Marcus Marcelo Metello de Figueiredo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de embargos à execução manejada em face de Edson Francisco Leite Santos e Paula Raphaele Gomes Genuíno Leite, julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a higidez e a exequibilidade do título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, firmado em 14 de abril de 2021, referente ao apartamento no 1702, situado no Edifício Le Champ, localizado na Av. General Ramiro de Noronha, no 933, Bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital.

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando, em suma, a nulidade e inexigibilidade do título executivo, diante da ausência de anuência da coproprietária do bem, Sra. Fernanda de Melo Alves, cuja assinatura não consta no instrumento contratual. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova oral requerida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato de compra e venda e extinguir a execução, ou, subsidiariamente, para que seja reaberta a instrução com designação de audiência.

Nas contrarrazões de id.
305410897
, os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marcus Marcelo Metello de Figueiredo contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução que move em face de Edson Francisco Leite Santos e Paula Raphaele Gomes Genuíno Leite, objetivando a desconstituição da execução de multa contratual, com fundamento na nulidade e inexigibilidade do título executivo extrajudicial, consistente em contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, celebrado em 14 de abril de 2021.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade e eficácia executiva do título, afastando a alegada ausência de outorga uxória como causa de nulidade, e invocando os princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em resumo, que o contrato é nulo por ausência de assinatura da coproprietária do imóvel, sua ex-companheira, Sra. Fernanda de Melo Alves e que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento da apelação, em razão de afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, ao argumento de que o próprio recorrente interpôs embargos de declaração contra a sentença e, antes de seu julgamento, ajuizou apelação, sem, contudo, promover ratificação ou complementação do recurso no prazo legal após a rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. De início, é mister analisar a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte recorrida, a qual, desde já, registro que merece ser acolhida por esta Corte de Justiça.

Com efeito, o art. 1.024, §5o, do Código de Processo Civil estabelece:

“§ 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.”

Da leitura atenta do referido dispositivo legal, constata-se que a dispensa de ratificação do recurso interposto antecipadamente somente se aplica à “outra parte”, ou seja, à parte contrária àquela que opôs os embargos de declaração.

No caso em apreço, verifica-se que o próprio apelante foi quem opôs embargos de declaração (em 02.09.2024, id. 296740942), e, antes mesmo da publicação do respectivo julgamento, interpôs o presente recurso de apelação (em 16.09.2024, id.

296740943). Posteriormente, os embargos foram rejeitados integralmente, e, apesar de regularmente intimado, o apelante não promoveu qualquer manifestação quanto à ratificação ou complementação do recurso interposto antecipadamente, no prazo de 15 (quinze) dias, como exigido pela legislação processual.

Assim sendo, é manifesta a preclusão consumativa, por força da inércia da parte apelante após o julgamento dos embargos de declaração por ela opostos, razão pela qual não se pode conhecer do recurso de apelação interposto antes de seu julgamento e não ratificado a tempo e modo devidos.

A respeito do não conhecimento de recurso interposto em duplicidade contra a mesma decisão, é uníssono o entendimento desta colenda Câmara,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OMISSÃO EXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para julgar improcedente impugnação de crédito apresentada pelo grupo em recuperação judicial. Os embargantes alegam omissões no acórdão quanto à configuração da preclusão consumativa e à violação ao princípio da unicidade recursal pela agravante, que teria interpôs simultaneamente recurso de apelação e agravo de instrumento contra a mesma decisão. No mérito, apontam contradição com relação ao desvio de finalidade da CPR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à configuração da preclusão consumativa pela interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão;

(ii) estabelecer se houve contradição quanto à tese de desvio de finalidade da CPR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da unicidade recursal, ou unirrecorribilidade, veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo hipóteses previstas em lei, como a interposição simultânea de recursos extraordinários e especiais.

A interposição de recurso pela mesma parte e contra o mesmo julgado opera a preclusão consumativa, tornando inadmissível o recurso subsequente, ainda que dentro do prazo recursal e que o recurso subsequente seja o adequado.

No caso, a embargada interpôs recurso de apelação contra a decisão recorrida e, antes do decurso do prazo recursal, apresentou agravo de instrumento com as mesmas razões, configurando violação ao princípio da unicidade recursal e a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a omissão no acórdão embargado e, em consequência, declarar a inadmissibilidade do agravo de instrumento.”
(TJMT, RED 1010937-35.2024.8.11.0000, 3a. Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.01.2025 – negritei)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE LEILÃO E RESERVA DE MEAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deixa-se de conhecer do agravo de instrumento interposto contra a decisão objeto de embargos de declaração na origem, ainda pendente de julgamento, por violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.”
(TJMT, N.U 1017726-50.2024.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2024 – negritei)

Diante do exposto, deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte apelada, com fulcro nos arts. 1.009 e 1.024, § 5o, do CPC, em virtude da ausência de ratificação do recurso de apelação após a rejeição dos embargos de declaração, situação que enseja a preclusão consumativa e obsta o regular processamento do apelo.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, registro que resta desconsiderado o pedido de deslocamento para sessão por videoconferência encartado ao id. 309689883, tendo em vista que não foi observada, pelo requerente, a forma estabelecida no art. 11, II, e § 3o da Resolução TJMT/OE n. 08 de 24 de julho de 2025.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025